Tribunal: STF
Processo: RE 1598329
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE PARCELA DENOMINADA “OPÇÃO” E DE QUINTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, que julgou procedente em parte o recurso interposto por Isaias Alves Rodrigues, “para condenar a União a garantir ao Recorrente o percebimento das parcelas denominadas ‘opção’ e ‘quintos’ incorporadas até a sua integral absorção por reajustes posteriores, em razão de aplicação por analogia das decisões proferidas no RE nº 638.115/CE” (fl. 6, e-doc. 35). 

Os embargos declaratórios opostos pela União foram rejeitados (e-doc. 44).

2. A recorrente alega ter o juízo de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXXVI do art. 5º, o caput do art. 37, o § 4º do art. 40, os arts. 62, 63 e 102 da Constituição da República e desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 395 da repercussão geral.

Assevera que “o direito à percepção da vantagem concedida ao autor, ora recorrido, em razão do exercício de função comissionada, era assegurado aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tinham satisfeitos os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei nº 8.112/90 (cinco anos seguidos ou dez intercalados de ocupação de função), ainda que sem os requisitos necessários para aposentadoria naquela data”. Assinala que o recorrido teria exercido “’funções de confiança’ ininterruptamente no período compreendido entre 06.11.1987 a 30.6.1997, o que lhe possibilitou a inclusão da ‘opção’ em seus proventos, calculada com base em Gratificação por Encargos de Representação de Gabinete (GERG 140), correspondente ao nível FC-01. Esse entendimento que autorizou referido acréscimo pecuniário aos proventos, à época, encontrava-se alinhado à orientação consolidada do Tribunal de Contas, no sentido de assegurar a percepção cumulativa da vantagem decorrente de quintos incorporados e da ‘opção 70% FC’ a servidores do judiciário detentores de funções de níveis 1 a 5, derivadas das antigas GRGs, conforme entendimentos firmados nos Acórdãos 1.870/2005-Plenário e 2.076/2005-Plenário” (fl. 5, e-doc. 46).

Ressalta que o entendimento que permitia a incorporação das parcelas mencionadas teria sido revisado pelo Tribunal de Contas da União, que passou a adotar posicionamento no sentido de ser “vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria (Ac. 1.599/2019- Plenário)” (fl. 5, e-doc. 46).

Argumenta ser equivocada a adoção dos fundamentos do Tema 395 da repercussão geral, pois “o acórdão recorrido deixou de levar em consideração diversos aspectos de extrema relevância para a extração da ‘ratio decidendi’ do precedente formado quando do julgamento, realizado por esse Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário nº 638.115/CE, submetido à disciplina da repercussão geral. Deixou, também, de analisar, com o devido detalhamento, o conteúdo exato das diversas decisões, proferidas por essa Corte Suprema, e que redundaram na modulação dos efeitos do julgado, mitigando, apenas em aspetos determinados, os efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade da incorporação de quintos no período de 08.04.1998 a 04.09.2001” (fl. 7, e-doc. 46).

Sustenta que a modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 395 seria restrita à “continuidade, de forma temporária, do pagamento das parcelas mensais de quintos incorporados entre 1998 e 2001. Não autorizou, de forma alguma, novas incorporações que ainda não tenham sido realizadas, nem, tampouco, o pagamento de valores retroativos. A manutenção das parcelas mensais, já incorporadas, insista-se, foi autorizada de forma excepcionalíssima e deve ser interpretada de maneira restritiva, não alcançando eventuais pagamentos retroativos” (fl. 9, e-doc. 46).

Salienta que “não se pretende afastar eventual ordem para devolução dos valores indevidamente recebidos a título de quintos, nem, tampouco, que seja mantido os pagamentos mensais dos quintos já incorporados, relativos ao período de 04.1998 a 09.2001. Pretende-se, na verdade, o recebimento retroativo de verbas consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, sendo que o pagamento de tais retroativos, também como suficientemente demonstrado, não foi albergado pela modulação de efeitos realizada pela Corte Suprema” (fl. 9, e-doc. 46).
Pede o provimento do recurso.

Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste à recorrente.

4. A Turma Recursal dirimiu a controvérsia nestes termos: 
“Ao analisar o caso em tela, verifico que os fatos constitutivos da pretensão da recorrente se encaixam perfeitamente à moldura fática da demanda julgada no Recurso Extraordinário (RE) n. 638.115/CE, com repercussão geral reconhecida, cujo acórdão foi publicado no dia 19.08.2020. 
De fato, o tratamento da incorporação da parcela remuneratória denominada de ‘opção’ nos proventos de aposentadoria da Recorrente deve se pautar pelo entendimento esposado pela Suprema Corte no tratamento da parcela remuneratória dos chamados quintos. O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n. 638.115/CE, primou pela segurança jurídica, ao estabelecer uma regra de transição para o pagamento dos quintos incorporados aos contracheques dose servidores antes de 18/12/2019 até sua completa absorção por futuros reajustes.
O ponto controvertido inicial do Recurso Extraordinário (RE) n. 638.115/CE dizia respeito a constitucionalidade da incorporação dos quintos oriundos de funções comissionadas, no período de 2 de abril de 1998 a 04 de setembro de 2001. O STF entendeu ser inconstitucional o pagamento das parcelas já incorporadas, inicialmente o fez de forma genérica e sem modulação dos efeitos do julgado. Após julgamento de embargos de declaração, o Plenário do STF reconheceu indevida a cessação imediata dos pagamentos das parcelas incorporadas, quando fundado em decisão judicial já transitada em julgado e mesmo em relação às verbas percebidas em razão de decisão administrativa e de decisão judicial sem trânsito em julgado, determinou a modulação dos efeitos no sentido de se manter o pagamento até futura absorção integral por reajustes futuros. 
O tema foi ementado nos seguintes termos: (...)
No julgamento do sétimo recurso de Embargos de Declaração, o Plenário da Suprema Corte decidiu pela modulação dos efeitos da decisão: (...)
Como se depreende do julgado acima, ao modular os efeitos da decisão, o STF manteve o pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até a sua absorção por quaisquer reajustes futuros a contar da data do referido julgamento. 
Dessa forma, considerando que a presente demanda traz situação fática idêntica àquela RE 638115 ED-ED, entendo ser imperativo, para resguardar os princípios da segurança jurídica e da isonomia, a modulação dos efeitos da decisão do Tribunal de Contas da União neste caso concreto, para manter incorporadas as parcelas ‘opção’ e ‘quintos’ até que sejam absorvidas pelos reajustes futuros a partir da data da prolação da decisão administrativa.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação, para condenar a União a garantir ao Recorrente o percebimento das parcelas denominadas ‘opção’ e ‘quintos’ incorporadas até a sua integral absorção por reajustes posteriores, em razão de aplicação por analogia das decisões proferidas no RE nº 638.115/CE” (fls. 5-6, e-doc. 35).

5. Em 19.3.2015, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a Medida Provisória n. 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade, nestes termos:
“Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido” (DJe 3.8.2015).

No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, este Supremo Tribunal concluiu pela “manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento”. Esta a ementa do julgado:
“Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (DJe 8.5.2020). 

No acórdão recorrido, a Turma Recursal, em observância à modulação dos efeitos decidida no Tema 395 de repercussão geral, assentou que, “considerando que a presente demanda traz situação fática idêntica àquela RE 638115 ED-ED, entendo ser imperativo, para resguardar os princípios da segurança jurídica e da isonomia, a modulação dos efeitos da decisão do Tribunal de Contas da União neste caso concreto, para manter incorporadas as parcelas ‘opção’ e ‘quintos’ até que sejam absorvidas pelos reajustes futuros a partir da data da prolação da decisão administrativa” (fl. 6, e-doc. 35). 

A conclusão do acórdão recorrido está em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal firmada no Tema 395 da repercussão geral. 

6. Ademais, rever o entendimento adotado pelo juízo de origem, firme na premissa de que “os fatos constitutivos da pretensão da recorrente se encaixam perfeitamente à moldura fática da demanda julgada no Recurso Extraordinário (RE) n. 638.115/CE (...) a presente demanda traz situação fática idêntica àquela RE 638115 ED-ED” (fls. 5-6, e-doc. 35), demandaria o reexame do acervo fático-probatório, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA ENTRE A EDIÇÃO DA LEI N. 9.624/1998 E A MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.225-48/2001: IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.193.386-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. ATUALIZAÇÃO. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional pertinente. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 3. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada, quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.288.018-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 1º.4.2024).

Na mesma linha são as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos semelhantes ao presente: RE n. 1.597.626, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 22.4.2026, e RE n. 1.515.396, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 10.10.2024.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da recorrente.
 
7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora